Tribunal: TJDFT
Processo: 0734105-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0734105-19.2025.8.07.0000 Impetrante: TIAGO CARVALHO DE ALMEIDA Paciente: MARCOS DIEGO MARTINS DE MACEDO Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCOS DIEGO MARTINS DE MACEDO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, após ter sido atuado por suposta infração aos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Waldir Leôncio Júnior (ID 75168821). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator